Tribunal: TJSP
Processo: 1004331-28.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Banco de dados - Dano moral configurado – Valor fixado em R$ 5.000,00 que se mostrou razoável – Sentença mantida – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004331-28.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado NELSON FERMINO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-28.2019.8.26.0362 -Voto no
2
VOTO No:
37399
APEL. No: 1004331-28.2019.8.26.0362
FORO: MOGI GUAÇU
APTE.: BANCO BRADESCO S/A
APDO.: NELSON FERMINO DE SOUSA (JUST GRAT)
*CONTRATO Serviços bancários Banco de dados - Dano
moral configurado Valor fixado em R$ 5.000,00 que se mostrou
razoável Sentença mantida Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido,
confirmando a tutela de urgência concedida, para declarar a inexistência dos
débitos oriundos dos contratos no 0123356568322 e 016127558000036 e
para condenar o réu a pagar ao autor, a título de compensação financeira por
danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida
monetariamente desde o arbitramento, bem como a devolver o montante
indevidamente descontado de seu benefício social, corrigido a contar do
desconto, acrescendo-se aos dois montantes juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Sucumbente, condeno o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios os quais arbitro em
10% do valor atualizado da condenação.
Aduz o apelante para a reforma ausência de culpa; nexo de
causalidade; subsidiariamente almeja a redução do valor fixado a título de
indenização por danos morais. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-28.2019.8.26.0362 -Voto no
3
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões dos apelantes.
Pretendeu a autora a exclusão dos dados junto ao órgão de
proteção ao crédito (fls.24) e indenização por danos morais, sob o argumento
de que seus dados inseridos no rol de inadimplentes por conta de uma suposta
pendência financeira com a requerida, porquanto inexistente, o que lhe causou
transtornos passíveis de indenização por danos morais.
A ré, de outro lado, defende a regularidade da inscrição,
em razão do contrato pactuado entre as partes.
A r. decisão guerreada enfrentou todos os argumentos
apresentados em juízo, bem decidindo a lide nos limites em que foi proposta e
assim deve ser mantida. Como bem asseverou o nobre magistrado:
“(...) Dessa forma, ainda que seja positiva a facilitação na
contratação de serviços sem a exigência de inúmeras formalidades, ampliando
o acesso de consumidores, não se pode admitir venha a instituição financeiras
beneficiar-se dessa situação, deixando de tomar medidas acautelatórias a fim
de evitar fraudes, e, ao mesmo tempo, desejar se eximir de responsabilidade
quando ocorridos erros.
Assim, tendo em vista verossímeis as alegações do autor,
sem que tenha o réu, por seu turno, apresentado elementos objetivos a
afastar tal relevância, não comprovando a existência de liame jurídico negocial
entre as partes a justificar as cobranças efetivadas e a inclusão do autor no
cadastro de maus pagadores, não há dúvidas quanto à ilicitude da conduta do
réu, bastando tão somente analisar se gerou reflexos pessoais negativos. (...)”
(fls.140).
E arremata:
(...)A reiteração de cobranças indevidas e a negativação do
nome do autor por dívida inexistente caracterizam práticas abusivas e
causadoras de dano moral indenizável, capaz de gerar angústia e superar o
mero dissabor cotidiano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-28.2019.8.26.0362 -Voto no
4
Praticado o ato ilícito, há o dever de indenização, de acordo
com o ordenamento jurídico pátrio, por indevidos descontos promovidos pelo
réu.
A questão dos autos é de dano moral puro, causado pela
negligência na prestação dos serviços pelo réu, consistente na cobrança
indevida e inserção do nome do autor em cadastro de inadimplentes. E
estando claramente provada a prática do ato ofensivo, o dano moral puro,
dada a sua conceituação doutrinária, até se presume, pois independe de prova
de sequela no atingido(...)” (fls.140).
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos
morais.
Para elucidar a questão, se traz à baila os ensinamentos de
Antonio Jeová dos Santos: “O problema da avaliação da quantia do
ressarcimento constitui uma dificuldade comum e geral do dano moral;
também se requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos,
ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível,
prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém,
tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa
liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(obra supra cit. p. 165/167).
A condenação ao pagamento de indenização imaterial no
valor de R$ 5.000,00 se mostra suficiente para indenizar o dano moral
experimentado com a negativação imprópria, pois “a reparação pecuniária não
pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
Correta a r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004331-28.2019.8.26.0362 -Voto no
5
MAIA DA ROCHA
RELATOR